Tribunal: TJMT
Processo: 1011813-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011813-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Resistência, Desacato, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICAEL DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 089.633.331-08 (INTERESSADO), FORUM DE BARRA DO BUGRES (INTERESSADO), M. E. A. D. S. - CPF: 063.815.911-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, RESISTÊNCIA E DESACATO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. VIOLÊNCIA POLICIAL. IMPERTINÊNCIA. MERO APERTO DAS ALGEMAS. CONDUTA QUE, ALÉM DE NÃO COMPROVADA, NÃO ENSEJARIA A ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PREDICADOS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TUTELA DA VIDA E DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ESCALADA CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelos delitos de ameaça, violação de domicílio qualificada, resistência e desacato, tipificados nos artigos 147,
caput
, 150, § 1o, 329,
caput
, e 331 do Código Penal.

2. Em síntese, a impetrante alega que “
a prisão preventiva decretada se mostra ilegal e abusiva
”, argumentando que houve violência policial na abordagem do paciente e que este possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita e não ostenta antecedentes criminais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violência policial apta a macular a prisão em flagrante do paciente; e (ii) saber se os predicados do paciente ensejam o relaxamento da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Na espécie, a alegada violência policial consistiria, tão somente, em fechamento de algemas “
de maneira excessivamente apertada
”, circunstância que, por si só, jamais teria o condão de invalidar uma prisão efetuada em situação de flagrante delito. Como bem pontuado pela eminente Magistrada, eventual excesso na atuação policial deve ser objeto de apuração na seara própria, e não descaracteriza os crimes em tese cometidos pelo paciente.

5. Ainda que o paciente possua residência fixa, exerça atividade remunerada lícita e não ostente antecedentes criminais, tais predicados não se prestam a infirmar a prisão preventiva decretada no caso dos autos, dada a caracterização do
periculum libertatis
, evidenciado pela gravidade concreta dos fatos, pela prévia solicitação de medidas protetivas de urgência pela vítima e pela circunstância de o paciente ter afrontado e investido contra os policiais que realizaram a sua abordagem e prisão em flagrante.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A alegação de violência policial, por si só, não descaracteriza os crimes supostamente praticados pelo suspeito ou acusado, e não enseja o relaxamento da custódia. 2. Eventuais predicados do agente não se prestam a informar a prisão preventiva quando configurado o
periculum libertatis
. 3. Em casos de violência doméstica ou familiar, a custódia cautelar pode se revelar imprescindível para a tutela da vida e da integridade física da vítima, evitando-se a escalada de comportamentos perniciosos que, não raro, culminam em verdadeiras tragédias”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147,
caput
, 150, § 1o, 329,
caput
, e 331; CPP, art. 312,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1022715-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 9/10/2023; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1006515-90.2019.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, j. 17/7/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Micael de Oliveira Santana, apontando como autoridade coatora a Juíza da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelos delitos de ameaça, violação de domicílio qualificada, resistência e desacato, tipificados nos artigos 147,
caput
, 150, § 1o, 329,
caput
, e 331 do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que “
a prisão preventiva decretada se mostra ilegal e abusiva
”, argumentando que houve violência policial na abordagem do paciente e que este possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita e não ostenta antecedentes criminais.

Com tais considerações, pleiteia o relaxamento da custódia (Id. n. 280344392).

Junta documentos (Id. n. 280344393).

A liminar foi indeferida (Id. n. 280602892).

O impetrado prestou informações (Id. n. 281448850).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. n. 281487385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 6 de abril do corrente ano. Consta do boletim de ocorrência o seguinte:

“QUE NESTA DATA E HORA ACIMA CITADOS FOMOS INFORMADOS PELO PLANTONISTA DE SERVIÇO A RESPEITO DE UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM ANDAMENTO. DE IMEDIATO DESLOCAMOS ATÉ O REFERIDO ENDEREÇO ONDE ENCONTRAMOS A VÍTIMA EM ESTADO DE CHOQUE. A MESMA NOS NARROU QUE TEVE UM RELACIONAMENTO AMOROSO COM O SUSPEITO E QUE JA ESTÃO SEPARADOS HA MAIS DE UM ANO, E QUE O SUSPEITO NÃO ACEITA O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. NA DATA DE HOJE O SUSPEITO PULOU O MURO DA CASA A VÍTIMA E ARROMBOU A PORTA COM UM CHUTE, MOMENTO EM QUE A VÍTIMA DESESPERADA GRITOU POR SOCORRO, O NAMORADO DA VÍTIMA QUE SE ENCONTRAVA NA CASA, INTERVEIO COM A INTENÇÃO DE DEFENDÊ-LA , MOMENTO EM QUE O SUSPEITO O AGREDIU COM UM CAPACETE. QUE POR VÁRIAS VEZES O SUSPEITO SE MOSTROU AGRESSIVO E AMEAÇOU A VÍTIMA DE MORTE. A VÍTIMA AINDA RELATOU QUE JA CHEGOU A FAZER UMA MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE, PORÉM NÃO SE RECORDA SE A MEDIDA AINDA ESTÁ VÁLIDA. NO MOMENTO QUE CHEGAMOS NO LOCAL O SUSPEITO HAVIA ACABADO DE SAIR DA RESIDÊNCIA. PORÉM AO REALIZARMOS DILIGÊNCIAS OBTIVEMOS ÊXITO EM ABORDAR O SUSPEITO EM FRENTE O BAR AMARELO. NO MOMENTO EM QUE FOI ABORDADO E FOI VERBALIZADO COM O SUSPEITO PARA QUE COLOCASSE AS MAOS NA CABEÇA , ESTE RESISTIU E PARTIU PARA CIMA DA GURNIAÇÃO , PROFERINDO VÁRIOS XINGAMENYTOS, COMO: ‘TODOS OS POLICIAIS SOMOS VAGABUNDOS, QUE NÃO PRENDEMOS BANDIDO. QUE SOMOS CORNOS, QUE IRIA ARREBENTAR COM A GENTE NA PORRADA, QUE SOMOS HOMENS SOMENTE FARDADOS, QUE SOMOS FILHOS DUMA PUTA.’ O MESMO AINDA RESISTIU AO ALGEMAMENTO E O TMEPO TODO PERMANECEU XINGANDO OS POLICIAIS, AMEAÇANDO E CHUTANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA VA VIATURA POLICIAL. MESMO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL AINDA CONTINUOU PROFERINDO AMEAÇAS E BATENDO NAS GRADES DA CELA E AINDA CONTINUOU AMEAÇANDO A GUPM O TEMPO TODO ATÉ O TERMINO DA CONFECÇÃO DESTE B.O.” (Id. n. 280344393, p. 8;
sic
).

No dia 8 do mesmo mês, o paciente foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que a impetrada, além de refutar a arguição de “nulidade do flagrante”, converteu a prisão em preventiva nos seguintes termos:

“Considerando o relato do custodiado acerca de agressões supostamente perpetradas por um dos policiais, consistentes no aperto excessivo das algemas, o que lhe teria causado dor, sendo que já havia cicatrizes visíveis no punho, à defesa pugnou pelo relaxamento da prisão em flagrante.

Não há que se falar em relaxamento da prisão quando foram obedecidas todas as formalidades legais previstas no Código de Processo Penal e na Constituição Federal, tendo sido o autuado, inegavelmente, surpreendido em estado de flagrância em situação que se faça presumir ser ele o autor da infração, nos termos do art. 302 e seguintes do CPP.

Embora se admita que tais acusações são graves e devem ser plenamente apuradas e, se confirmadas, impõem a aplicação da devida punição aos envolvidos, a possível agressão suportada pelo custodiado quando da sua abordagem em estado de flagrância não tem o condão de, nesse momento, reconhecer a nulidade da prisão em flagrante.

[...]

Com efeito, não há como ter certeza das agressões, visto que a matéria demanda dilação probatória. Além disso, eventual excesso na atuação policial que deve ser objeto de apuração na seara própria, e não afasta a conduta criminosa em tese praticada pelo acusado.

Assim, não sendo verificada qualquer irregularidade na prisão em flagrante do custodiado, não há que se falar em seu relaxamento.

[...]

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado praticou supostamente o fato delituoso delitos tipificados nos artigos Art. 129§ 13o, do Código Penal, listando, inclusive, que o
periculum libertatis
é evidente no caso em apreço.

A vítima, Maria Eduarda Almeida da Silva, relatou em sede policial:

‘QUE a declarante é menor de idade (17 anos) e neste ato se faz presente a senhora MARIA DO SOCORRO SILVA, sua avó materna; QUE a declarante conviveu com o suspeito MICAEL DE OLIVEIRA SANTANA por 02 anos, sendo que o relacionamento teve fim em outubro de 2024; QUE a declarante tem uma filha de nome ELOÁ ALMEIDA DE SOUZA (05 meses de idade), de outro relacionamento; QUE no início do ano de 2024 a declarante solicitou uma medida protetiva contra o suspeito, porém a mesma possui prazo de vigência expirado; QUE na data de ontem, 06/04/2025 aproximadamente 20:50 horas, o suspeito MICAEL pulou o muro da residência da declarante e chutou a porta da frente arrombando a casa e entrando; QUE o suspeito entrou gritando, chamando pela declarante e dizendo ‘MINHA INTUIÇÃO NUNCA ERRA’ ‘O QUE EU PRECISA VER JÁ VI’ ‘VOCÊ NÃO PRESTA’ ‘VAGABUNDA’ , a declarante correu para a cozinha juntamente com o namorado JOÃO VITOR que estava no local; QUE o suspeito vendo o namorado da vítima avançou com um capacete com intenção de agredi-lo, os dois homens entraram em vias de fato e nesse momento a declarante pegou um pedaço de madeira e desferiu dois golpes na cabeça do suspeito, também atingiu golpes em suas costas; QUE ao ser atingido pela declarante, o suspeito desistiu de brigar com JOÃO VITOR e evadiu-se do local, pulando o muro de volta; QUE neste momento a declarante entrou em choque pelo grande estresse vivenciado e caiu ao solo, afirma que estava em perdeu força nas pernas; QUE a entrada e saída do suspeito foram registradas por uma câmera de segurança, a declarante instalou tal câmera por medo do suspeito invadir sua casa, irá disponibilizar as imagens para juntar nos autos deste procedimento; QUE a declarante afirma que em outubro de 2024 quando terminou seu relacionamento com o suspeito ele a ameaçou dizendo que se 'fosse preso por causa dela ele iria matar ela e toda a família', pois sabia onde encontra-los, que ele a ameaçou com essas palavras várias outras vezes anteriormente; QUE a vítima se sente apreensiva e com medo o tempo todo, teme de sair de casa por receio de encontrar o suspeito, tal situação tem interferido negativamente sua vida soicial e seu estado emocional; Questionada se deseja ser encaminhada à Assistência Social do Município para fins de referenciamento e acompanhamento pelo CREAS/CRAS, respondeu que sim; QUE a declarante deseja medias protetivas contra o suspeito MICAEL DE OLIVEIRA SANTANA, também deseja representar criminalmente contra ele;’ (ID. 189804265 - Pág. 7/8)

Os policiais militares que participaram da ocorrência narram à dinâmica dos fatos. Vejamos:

Depoimento do PM Jose Augusto Ojeda: ‘QUE na data e hora destacados no Boletim de Ocorrência n° 2025.106343, SUA EQUIPE POLICIAL FOI INFORMADA PELO PLANTONISTA DE SERVIÇO A RESPEITO DE UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM ANDAMENTO. DE IMEDIATO A EQUIPE SE DESLOCOU ATÉ O REFERIDO ENDEREÇO ONDE A VÍTIMA MARIA EDUARDA ALMEIDA DA SILVA ESTAVA EM ESTADO DE CHOQUE. A MESMA NARROU QUE TEVE UM RELACIONAMENTO AMOROSO COM O SUSPEITO MICAEL DE OLIVEIRA SANTANA E QUE JA ESTÃO SEPARADOS HA MAIS DE UM ANO, E QUE O SUSPEITO NÃO ACEITA O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. NA DATA DE HOJE O SUSPEITO PULOU O MURO DA CASA A VÍTIMA E ARROMBOU A PORTA COM UM CHUTE, MOMENTO EM QUE A VÍTIMA DESESPERADA GRITOU POR SOCORRO, O NAMORADO DA VÍTIMA QUE SE ENCONTRAVA NA CASA, INTERVEIO COM A INTENÇÃO DE DEFENDÊ-LA , MOMENTO EM QUE O SUSPEITO O AGREDIU COM UM CAPACETE. QUE POR VÁRIAS VEZES O SUSPEITO SE MOSTROU AGRESSIVO E AMEAÇOU A VÍTIMA DE MORTE. A VÍTIMA AINDA RELATOU QUE JA CHEGOU A FAZER UMA MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE, PORÉM NÃO SE RECORDA SE A MEDIDA AINDA ESTÁ VÁLIDA. NO MOMENTO QUE CHEGAMOS NO LOCAL O SUSPEITO HAVIA ACABADO DE SAIR DA RESIDÊNCIA. PORÉM AO REALIZARMOS DILIGÊNCIAS; QUE A EQUIPE POLICIAL OBTEVE ÊXITO EM ABORDAR O SUSPEITO EM FRENTE O BAR AMARELO. NO MOMENTO EM QUE FOI ABORDADO E FOI VERBALIZADO COM O SUSPEITO PARA QUE COLOCASSE AS MAOS NA CABEÇA , ESTE RESISTIU E PARTIU PARA CIMA DA GURNIAÇÃO, PROFERINDO VÁRIOS XINGAMENTOS, COMO: ‘TODOS OS POLICIAIS SOMOS VAGABUNDOS, QUE NÃO PRENDEMOS BANDIDO. QUE SOMOS CORNOS, QUE IRIA ARREBENTAR COM A GENTE NA PORRADA, QUE SOMOS HOMENS SOMENTE FARDADOS, QUE SOMOS FILHOS DUMA PUTA.’ O MESMO AINDA RESISTIU AO ALGEMAMENTO E O TMEPO TODO PERMANECEU XINGANDO OS POLICIAIS, AMEAÇANDO E CHUTANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA VA VIATURA POLICIAL. MESMO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL AINDA CONTINUOU PROFERINDO AMEAÇAS E BATENDO NAS GRADES DA CELA E AINDA CONTINUOU AMEAÇANDO A GUPM O TEMPO TODO;’ (ID. 189804262).

Os fatos indicam que o autuado invadiu a residência da vítima, pulando o muro e arrombando a porta com um chute (Imagens da câmera de segurança de ID. 189804265 - Pág. 23/26). Em reação, a vítima gritou por socorro, sendo amparada por seu atual namorado, que se encontrava no local. O suspeito então o agrediu com um capacete. A vítima relatou ainda que o suspeito se mostrou agressivo em diversas ocasiões, proferindo ameaças de morte contra ela. Informou, inclusive, que já obteve medida protetiva anteriormente, embora não se recorde se esta ainda se encontra vigente.

Após diligências, a equipe policial localizou o suspeito em frente ao estabelecimento denominado ‘Bar Amarelo’. Durante a abordagem, o indivíduo resistiu às ordens da autoridade policial, investindo fisicamente contra a guarnição e proferindo diversos insultos e ameaças. O suspeito resistiu ao algemamento, continuou com os insultos, ameaças e agressões, inclusive danificando o compartimento de carga da viatura policial. Mesmo após a condução à Delegacia de Polícia Civil, o suspeito manteve comportamento hostil, ameaçando os policiais, proferindo ofensas e batendo nas grades da cela.

Dessa forma, ao menos nesta fase processual, configurados estão os indícios da autoria delitiva, em especial pelos depoimentos colhidos, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

[...]

Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. Importante consignar que a circunstância ‘ordem pública’, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

[...]

No caso ‘sub judice’, há necessidade de custódia cautelar, pois presentes os pressupostos e condições que ensejam o decreto de prisão preventiva, consoante art. 312 do CPP.

[...]

Conveniente registrar que, das informações angariadas no presente incidente, depreende-se que as medidas cautelares previstas na Lei no. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, por se mostrarem inadequadas e insuficientes, haja vista a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva dos autuados, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Portanto, restou patente a presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (
periculum libertatis
) e, especialmente, da integridade física e psicológica da vítima.

Ante o exposto, acolho a representação da autoridade policial e defiro o pedido ministerial na presente audiência, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado MICAEL DE OLIVEIRA SANTANA” (Id. n. 280344393, pp. 74-79;
sic
).

Pois bem.

Como relatado, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, aqui impetrante, alega que “
a prisão preventiva decretada se mostra ilegal e abusiva
”, argumentando que houve violência policial na abordagem do paciente e que este possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita e não ostenta antecedentes criminais. Com tais considerações, pleiteia o relaxamento da custódia.

Sem razão, contudo.

Na espécie, a alegada violência policial consistiria, tão somente, em fechamento de algemas “
de maneira excessivamente apertada
”, circunstância que, por si só, jamais teria o condão de invalidar uma prisão efetuada em situação de flagrante delito. Não por acaso, a impetrante se limita a invocar, em respaldo à sua pretensão, precedentes nos quais se reconheceu apenas a ilicitude de elementos probatórios obtidos mediante tortura, hipótese que não guarda simetria com os fatos aqui discutidos.

Como bem pontuado pela eminente Magistrada, eventual excesso na atuação policial deve ser objeto de apuração na seara própria, e não descaracteriza os crimes em tese cometidos pelo paciente.

Não se pode perder de vista que não há, nestes autos, comprovação de que o suposto aperto das algemas tenha causado mais do que um desconforto momentâneo ao paciente, uma vez que consta do Recibo de Entrega de Preso n. 2025.16.157921 que ele não apresentava lesões corporais (Id. n. 280344393, p. 13).

Portanto, nesse aspecto, evidencia-se a banalização do
writ
enquanto instrumento processual voltado à tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, o que vai ao encontro de considerações tecidas pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, decano desta Corte Estadual, nos idos de 2019, acerca da sobrecarga do Poder Judiciário com pedidos manifestamente improcedentes
[1]
.

Outrossim, convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados do agente, como a primariedade penal ou o fato de possuir residência certa e conhecida, não se prestam a infirmar a prisão preventiva quando evidenciado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

E, na espécie, verifico que a douta Magistrada justificou a conversão da prisão em flagrante em preventiva na existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autora, bem como na imprescindibilidade da medida como garantia da ordem pública, em conformidade com o artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Com efeito, considero que, em episódios dessa natureza, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a custódia cautelar se mostra necessária para tutelar a vida e a integridade física da vítima, evitando-se a escalada de comportamentos perniciosos que, não raro, culminam em verdadeiras tragédias, o que não se mostra uma conjectura infundada, mas probabilidade concreta, sobretudo quando se levam em consideração as supostas afrontas e investidas do paciente contra os policiais que realizaram a sua abordagem e prisão, bem como a circunstância de a ofendida já ter pleiteado medidas protetivas de urgência contra o paciente em outra oportunidade, a denotar sua acentuada periculosidade e menoscabo pela lei.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS
- LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA E RESISTÊNCIA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS AUTORIZADORAS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPERTINÊNCIA - PENAS MÁXIMAS DO CRIMES EM APURAÇÃO QUE, SOMADAS, SUPERAM O PATAMAR DE 4 ANOS - INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE DO INCISO I DO ARTIGO 313 DO CPP - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DOS CRIMES E DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS - NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS
- AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E EVENTUAL PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - INVIABILIDADE - DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO - ORDEM DENEGADA.

Conquanto o paciente seja primário, civilmente identificado e não tenha violado nenhuma medida protetiva – pois nenhuma vigorava contra ele até a data de sua prisão em flagrante delito –, as penas máximas dos crimes em apuração, tipificados nos artigos 129,
caput
, e § 9o, 147,
caput
, e 329, do Código Penal, somadas, superam o patamar de 4 anos (atingindo, precisamente, 6 anos e 6 meses de detenção), diferentemente do que sustentado pela impetrante, de modo que está caracterizada a hipótese prevista no inciso I do artigo 313 do CPP.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva quando a decisão demonstra, com base em elementos dos autos, a existência de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes da autoria dos crimes e a imprescindibilidade da
ultima ratio
como garantia da ordem pública, notadamente para resguardar a vida e a integridade física da vítima em contexto de violência doméstica e/ou familiar, em razão da gravidade concreta das condutas imputadas.

Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a justificar a revogação da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
.

Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação do paciente não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é decretada e mantida enquanto subsistir o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1022715-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9 de outubro de 2023; data da publicação: 11 de outubro de 2023).

“
HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA, PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – ALEGADA VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – REITERAÇÃO DELITUOSA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA MESMA VÍTIMA – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – INSUFICIÊNCIA DA ADOÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – DESCABIMENTO DE CONSIDERAÇÃO SOBRE O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar-se em constrangimento ilegal quando a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública e da integridade física e psicológica de vítima de violência em âmbito doméstico, sobretudo à luz da pertinácia delitiva em face da mesma ofendida.

2. Sem descurar da inarredável inteligência de que a prisão processual deverá pressupor a inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, vem de ser incabível a substituição quando evidenciada a inoperância de medidas que tais, à conta da iteração criminosa e do descumprimento de medidas cautelares substitutivas dantes fixadas.

3. Descabe cogitar de aplicação do princípio da homogeneidade, a pretexto de se sustentar que a prisão preventiva deve guardar proporcionalidade com a solução de mérito do processo, quando presentes os requisitos do claustro preventivo previstos no art. 312 do CPP” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1006515-90.2019.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17 de julho de 2019; data da publicação: 18 de julho de 2019).

Logo, não identifico situação de constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

[1]
https://www.midianews.com.br/judiciario/perri-defensoria-sobrecarrega-tj-com-recursos-desnecessarios/363850

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025